Tribunal: TJDFT
Processo: 0706585-19.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PROVA ORAL E PERICIAL. ANIMUS FURANDI. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE EXACERBADA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. REDUÇÃO NÃO APLICADA. REFORMA NECESSÁRIA. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de furto tentado qualificado pelo rompimento de obstáculo.
2. É entendimento da jurisprudência desta Corte de Justiça a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando o réu comete o crime enquanto está cumprindo pena por delito anterior, não havendo que se falar em bis in idem.
3. Reconhecida a modalidade tentada do crime, mas não aplicada a redução legal prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, impõe-se a reforma no ponto, diminuindo a reprimenda, no caso concreto, na fração máxima de 2/3 em atenção ao iter criminis percorrido, sendo necessária, ainda, a readequação da pena de multa a patamar proporcional ao da sanção corporal.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.